Tribunal: TJPA
Processo: 0006869-96.2014.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006869-96.2014.8.14.0074

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DE OFÍCIO RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PENA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Seção

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento para reconhecer a prescrição punitiva do Estado, com base no art. 109, inciso VI, do CP, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação Criminal, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUZA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia (p. 121/126), que condenou o réu à pena de 04 (quatro) meses de detenção, a qual fora convertida em pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB c/c Lei n° 11.340/2006.

Narra a denúncia apresentada pelo Ministério Público (p. 04/08), que “[...] o denunciado, viveu maritalmente com a ofendida, pelo período de 15 (quinze) anos, sendo que durante esse período, a vítima sempre foi agredida fisicamente pelo denunciado, até que no dia 14.12.2014, por volta das 18:00 horas, a vítima estava em sua residência, ocasião em que o imputado chegou e afirmou que iria dormir naquela casa, mesmo contra a vontade da ofendida. Narra a peça informativa, que o acusado passou a quebrar móveis e utensílios domésticos, o que gerou uma discussão entre ambos, tendo o denunciado injuriado a vítima, chamando-a de "rapariga", agredindo-a fisicamente logo em seguida, com cotoveladas nas costelas, e puxões de cabelo.

Segundo consta nos autos, o irmão da vítima, Sr. Jeferson Junior Lopes Macedo tentou defender esta, separando a briga com um pedaço de pau, e foi lesionado com uma mordida no dedo por parte do acusado, tendo o imputado na mesma ocasião, atingido com o pau na cabeça do filho do casal, menor de idade Vitor Guilherme Abreu, que chegou a desmaiar, em virtude das lesões sofridas, conforme laudo acostado aos autos de Inquérito Policial, que fundamenta a presente inicial acusatória.

O apelante foi denunciado nas sanções punitivas do art. 129, §9º, da CP c/c art. 7º, incisos I e II da Lei 11.340/2006 (lesão corporal praticada no âmbito doméstico contra mulher).

Foi denunciado e condenado nos termos da exordial acusatória.

Inconformado com o decreto condenatório interpôs Recurso de Apelação Criminal (p. 154/157), pugnando pela absolvição do réu, com aplicação do princípio in dubio pro reo, sob o argumento de “ausência de materialidade” e insuficiência de provas.

Em contrarrazões (p. 185/188), o RMP refutou as alegações do apelante, pugnando pelo total IMPROVIMENTO do recurso interposto. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Por se tratar de crime apenado com detenção é dispensada a figura do revisor.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo analisa-lo.

O pleito absolutório por insuficiência de provas não deve prosperar, como muito bem demonstrou a Procuradoria de Justiça (ID 8659000).

“No que tange à materialidade e à autoria do crime, encontram-se comprovadas através do Exame de Corpo de Delito, juntado à p. 53 dos autos, além do depoimento coerente e uníssono da vítima, tanto no inquérito policial quanto em fase judicial, dando conta sobre a agressão sofrida por diversas outras vezes.

Em juízo a vítima Monica Lopes Teixeira Abreu esclareceu (p. 123):

“[...] declarou que conviveu com o acusado por 15 anos, sendo que por ocasião dos fatos já estavam separados há 4 meses; que durante os 15 anos de convivência, a depoente foi agredida por diversas vezes pelo acusado; que no dia dos fatos era aniversário do filho mais velho da declarante com o acusado, sendo que ali chegou o acusado muito bêbado querendo dormir com a declarante que se trancou sozinha no quarto, momento em que o causado bateu na porta e a declarando achando que era seu filho abriu a porta tendo acusado entrado, que ao entrar, o acusado passou a dizer que a declarante estava com alguém ao telefone e tomou-lhe o telefone para jogar fora, passando a destratar a declarante com as seguintes frases ‘rapariga, puta, frouxa’; que além disso o acusado passou a quebrar as coisas na casa; que agrediu fisicamente a declarante com uma cotovelada nas costas, puxando-lhe os cabelos e a barriga [...]”

Como é cediço, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, se a vítima aponta, com segurança, o réu como o autor do delito, essa prova possui enorme valor a ser considerado. Esse meio probatório se reveste de aptidão suficiente para legitimar um decreto condenatório, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção, como é o caso dos autos em exame. Isso, porque a palavra da vítima, de forma segura e firme, é suficiente como prova condenatória, especialmente quando inexistem elementos concretos que permitam suspeitar de equívoco, sugestão ou má-fé.

Nesse raciocínio, é a orientação jurisprudencial mais recente de nossos Tribunais: APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. A palavra da vítima tem alicerce nas provas produzidas na fase investigatória. Ademais, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador. O fato de vítima e acusado terem se reconciliado não isenta o réu de responder pelo delito que lhe foi imputado, sobretudo porque a ações penal no âmbito da violência doméstica é pública incondicionada e independe da reconciliação do casal. Apelo desprovido. (Apelação Crime Nº 70080178981, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70080178981 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 20/03/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da vítima, quando seguras e harmônicas com os demais elementos de convicção, assumem especial força probante, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar decreto condenatório. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00070016620128150731, Câmara Especializada Criminal, Relator ALUIZIO BEZERRA FILHO, j. em 13-12-2018) (TJ-PB 00070016620128150731 PB, Relator: ALUIZIO BEZERRA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, Câmara Especializada Criminal)

EMENTA: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Comprovada a materialidade do delito de lesões corporais praticados no âmbito das relações domésticas, no que toca à autoria, a palavra da vítima, desde que se apresente segura e coerente, basta para fundamentar a condenação do acusado, mesmo diante da negativa deste. (TJ-MG - APR: 10084170013399001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 07/11/2018, Data de Publicação: 14/11/2018)”

Conforme demonstrado, comprovada a materialidade e autoria do crime não há como prosperar a tese absolutória.

De oficio, verifico que o crime encontra-se prescrito.

A pena aplicada ao apelante foi aplicada em definitiva em 04 (quatro) meses de detenção, a qual fora convertida em pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB c/c Lei n° 11.340/2006 (ID 8332174), datada em 16 de agosto de 2016.

De acordo com o art. 109 do CP, inciso VI, a pena prescreve em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano, portanto, prescreveria no fim de 2019.

PORTANTO, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PENA, na modalidade superveniente.

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento, tudo em consonância com o parecer ministerial e, de ofício, reconheço a prescrição da pena, pois entre a publicação da sentença e a data de julgamento do presente apelo, passou-se um prazo superior a 03 (três) anos – art. 109, inciso VI, do CP. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 12/04/2022